Tribunal: TJMT
Processo: 1042319-54.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042319-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito de Regresso – Ação de Ressarcimento de Danos – Laudo Particular Frágil – Ausência de comprovação do liame entre as descargas atmosféricas e os danos elétricos – prova unilateral – sentença mantida –
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Ação de Regresso ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público de energia elétrica em que pretende sub-rogar-se no valor da indenização paga a título de danos elétricos.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) verificar se há responsabilidade civil da Concessionária de serviço de energia elétrica sobre as descargas atmosféricas.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça do país tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos é confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária, e não tem o condão de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica.

4. O laudo particular, por si só, não constitui prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso deste processo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Nem todo dano oriundo das descargas atmosféricas deve ser atribuído à concessionária de serviço público, mas somente aquele decorrente das descargas que atingiram as redes de energia pertencentes à Energisa, motivo pelo qual a sua responsabilização por eventual dano exige a efetiva demonstração da relação entre o serviço prestado e o dano sofrido pelo usuário”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, artigo 37, § 6o; Código de Defesa do Consumidor, art. artigo
14
,
§3o
; CC, artigo
393
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1006966-50.2023.8.11.0041 e n. 1008905-07.2019.8.11.0041; TJRS, Apelação Cível no
50000691920198210131
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1042319-54.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HDI Seguros S.A
. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Regressiva de Danos Materiais ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A
. e a compeliu a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Apelante alega ter comprovado o nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos aparelhos da segurada Elisangela da Costa Chaves Abrantkoski com a queda e/ou oscilação da energia elétrica.

Aduziu que a Concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelo fenômeno natural, sobretudo por falta de medidas eficientes para conter as descargas elétricas, já que a sua responsabilidade é objetiva.

Asseverou ter comprovado o histórico da oscilação de energia, a simultaneidade dos danos e a constatação da perda dos equipamentos elétricos.

Alega que juntado prova documental farta de que o evento climático causou queda de energia e, por falta de medidas de segurança, provocou danos cobertos dos equipamentos elétricos da pessoa segurada.

Com base nesses argumentos, pugnou pelo provimento do apelo, a fim de julgar procedente o pedido de regresso, invertendo-se o ônus de sucumbência.

As contrarrazões foram juntadas no ID 257762180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A matéria tratada neste apelo já está pacificada na jurisprudência desta Corte de Justiça, o que dispensa maiores digressões, sendo possível adiantar que o apelo não merece prosperar. Explico:

O caso trata de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos formulada por
HDI Seguros S.A
.
em virtude de ter efetuado o pagamento de indenização securitária para Elisangela da Costa Chaves Abrantkoski, no valor de R$ 7.214,24 (sete mil, duzentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos).

Ressoa da peça de ingresso que a segurada contratou o Seguro Residencial, conforme Apólice no 01.056.005.038936, com vigência de 11/03/2023 a 11/03/2024, prevendo limite indenizatório de danos elétricos de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De acordo com o laudo pericial particular emitido pela Seguradora, em 15/03/2023, houve uma sobrecarga de energia elétrica que ocasionou oscilações no fornecimento da rede e que sobrecarregaram a tensão elétrica, causando danos em vários equipamentos eletrônicos da residência da segurada, tais como: geladeira, câmera de segurança, motor basculante, motor deslizante, interfone e DVR de 16 canais, cujo montante foi indenizado pela Seguradora Apelante.

Ao dar início no processo de regulação do sinistro, a Apelante considerou que os danos aos equipamentos elétricos são decorrentes dos serviços prestados pela Concessionária Apelada.

Além disso, o laudo juntado pela Seguradora apontou que seus técnicos confirmaram a presença de sinais visíveis de danos em virtude da oscilação da tensão na rede elétrica, o que tornaria prescindível a produção de prova pericial, razão pela qual pugnou pelo julgamento imediato da lide.

A inicial foi instruída com os documentos da Seguradora e a cópia integral do processo administrativo interno, que possui o cadastro da segurada, o laudo particular e a prova do pagamento da indenização.

Na contestação, a Concessionária Apelada aduziu que a resolução da ANEEL determina que o consumidor deve encaminhar o equipamento supostamente danificado à oficina indicada, não podendo escolher livremente o técnico que preferir.

Afirmou que o laudo particular juntado na inicial é prova unilateral e não tem o condão de subsidiar o pedido ressarcitório.

Por fim, afirmou que as descargas atmosféricas devem ser vistas como excludente de responsabilidade civil, além de sustentar que a sua responsabilidade é subjetiva.

Encerrada a instrução, sobreveio o ato sentencial que rechaçou o pedido regressivo. De conseguinte, condenou a Apelante no ônus de sucumbência.

Inconformada, a Apelante sustentou que existe prova concreta de que os danos causados nos eletroeletrônicos que guarneciam a residência da segurada guardam nexo de causalidade com as descargas atmosféricas e quedas de energia elétrica.

Com efeito, a Seguradora pretende sub-rogar-se nos direitos da segurada em decorrência do pagamento da indenização de seguro residencial, à luz do artigo 349 do Código Civil, e aponta a Apelada como a responsável pelos prejuízos.

Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos diante dos danos que seus agentes causarem a terceiros, incluindo-se neste conceito as concessionárias ou permissionárias de serviço público. Essa é a inteligência do artigo 210 da Resolução no 414//2010 da ANEEL.

Sendo assim, a responsabilidade da Apelada independe da prova de culpa; todavia, é necessária a demonstração de que sua ação ou omissão resultou o dano, assim como o nexo causal entre ambos.

Em outros termos, caso a fornecedora de energia elétrica comprove a existência de alguma das excludentes da relação de causalidade, quais sejam: (i) culpa exclusiva do consumidor, (ii) caso fortuito, (iii) força maior ou (iv) fato de terceiro (artigo
393
CC e artigo
14
,
§3o
, do
CDC
), será elidida da responsabilidade.

A esse respeito, importante frisar que embora a relação entre as partes (Seguradora e Concessionária de Serviço Público) seja de consumo, a inversão do ônus da prova não libera a parte autora de seu dever processual de comprovar minimamente os fatos articulados na inicial, em atendimento ao artigo 373, inciso I, do CPC.

No caso concreto, a Seguradora colacionou apenas o protocolo de atendimento, que não identifica o fundamento da reclamação. Também não traz quais foram os orçamentos realizados e as notas fiscais dos bens avariados e dos que foram comprados em substituição.

O que existe são 02 (dois) laudos técnicos, sendo um assinado por representante de assistência técnica em refrigeração e outro por empresa revendedora de antenas parabólicas.

Diante disso, há que se reconhecer que tais documentos não esclarecem, de forma precisa e inconteste, a causa dos danos ou a relação deles com o serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela Apelada.

Vale destacar que não é todo dano oriundo das descargas atmosféricas que deve ser atribuído à concessionária de serviço público, mas somente aquele decorrente das descargas que atingiram as redes de energia pertencentes à Energisa Mato Grosso, motivo pelo qual a sua responsabilização por eventual dano exige a efetiva demonstração da relação entre o serviço prestado e o dano sofrido pelo usuário.

Esse é o posicionamento consolidado na jurisprudência deste TJMT, a exemplo do aresto abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado dos autos que os danos sofridos pela segurada se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes. (
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008905-07.2019.8.11.0041
, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2024).

Além disso, convém destacar que a jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos é confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária. Por isso, o laudo particular, por si só, não é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica; de conseguinte, não constitui prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso deste processo.

A título de ilustração, colaciono julgados de alguns dos Tribunais de Justiça do país:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. COMARCA DE SÃO VICENTE DO SUL. OUTUBRO DE 2017. FORÇA MAIOR CARACTERIZADA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONDE PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DE FORMA OBJETIVA DE ACORDO COM O ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Hipótese dos autos em que configurada a excludente de responsabilidade. Força maior. Fato notório já reconhecido em várias oportunidades e julgamentos. Temporais e excesso de chuvas em proporções fora dos padrões normais de previsibilidade e inevitabilidade acarreta o rompimento no nexo causal, pela caracterização da excludente de responsabilidade da força maior. Precedentes jurisprudenciais. Sentença reformada.

Recurso da demandada provido. Prejudicado o apelo do autor. (
TJ-RS - APL: 50000691920198210131
SÃO VICENTE DO SUL, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 22/03/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2023).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento de indenização a segurados - Ação de regresso da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Ônus da autora de provar que os danos causados decorreram de oscilação na rede elétrica - Laudos unilaterais - Desinteresse pela produção de prova técnica - Nexo de causalidade não comprovado - Sentença mantida - Apelação desprovida (
TJ-SP - AC: 10253594920218260114
SP 1025359-49.2021.8.26.0114, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 24/08/2022, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2022).

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA A CEB. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR PERÍCIA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO VERIFICADO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados, consumidores finais de energia elétrica (arts. 2o e 3o do CDC).

2. O fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) não afasta a necessidade de a seguradora comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano causado à unidade consumidora danificada.

3. (...)

4. A propositura da ação de reparação de danos pela seguradora não está condicionada ao prévio pedido administrativo de ressarcimento dos danos causados à unidade consumidora. Todavia, a não comunicação oportuna do fato à concessionária de energia elétrica impede que tenha acesso aos equipamentos danificados e aponte as causas dos danos. Se o consumidor providencia o reparo, por sua conta e risco, sem noticiar o dano à CEB, e descarta o dispositivo afetado, inviabiliza a plena averiguação do nexo de causalidade, em detrimento da seguradora.

5. As concessionárias de energia elétrica não são responsáveis pela adequação técnica das instalações de seus consumidores, especialmente aqueles destinados ao controle de descargas atmosféricas diretamente no imóvel.

6. Apelação conhecida e provida. Unânime. (
TJ-DF 07127422920198070018 DF 0712742-29.2019.8.07.0018
, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 04/11/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe 16/11/2020).

Este Tribunal de Justiça caminha do mesmo sentido, a exemplo do julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OSCILAÇÕES NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “A responsabilização objetiva da concessionária de energia por falhas na prestação de serviço depende de prova suficiente do nexo causal entre a conduta e o dano, sendo insuficiente laudo técnico unilateral e genérico.” (
TJ-MT - RAC 1006966-50.2023.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, publicado no DJE 14/10/2024).

No caso dos autos, está incontroversa a ausência do nexo causal entre o dano material sofrido pela segurada e a má prestação de serviço de energia elétrica (queda/oscilação de energia), sobretudo porque o laudo particular não identifica o liame entre a oscilação de voltagem e os danos nos componentes eletrônicos.

Logo, a improcedência se impõe.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao apelo.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários recursais para a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025